Tribunal: TJSP
Processo: 2102271-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IPTU. DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUINTE QUE RESPONDE POR DÉBITOS ORIUNDOS DE FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO REGISTRO DA ESCRITURA DE VENDA E COMPRA NA SERVENTIA PREDIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" RECONHECIDA. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO.